Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709458-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DESPESAS DA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. ART. 80 DA LEI No 5.764/71. OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENVIO DOS BOLETOS DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR NEGOCIADO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. 3 – Não se encontrando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso de Apelação ou a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela parte Ré é medida que se impõe. 4 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 5 – De acordo com o art. 80 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, verifica-se que as despesas da sociedade serão cobertas pelo associado mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços. Restando comprovada a condição de cooperado do Réu, é evidente a sua obrigação de ratear as despesas da fruição de serviços com os demais cooperados. 6 – Não restou comprovado da documentação colacionada aos autos que a Autora encontra-se obrigada a ofertar ao Réu novo parcelamento do valor do débito, tendo em vista que as partes já haviam celebrado tal acordo, que foi descumprido pelo Requerido, não se verificando nos autos qualquer indício de que a Autora tenha dificultado o pagamento do débito na via administrativa antes de recorrer ao ajuizamento da ação. 7 – Caso houvesse interesse do Apelante em adimplir as demais parcelas vincendas, tem ele à sua disposição meios para consignar o pagamento extrajudicial ou judicialmente, conforme dispõe o Código de Processo Civil, não podendo se valer do argumento da falta de envio dos boletos de cobrança para justificar seu inadimplemento. No entanto, mostra-se viável o abatimento dos valores pagos pelo Réu, conforme os comprovantes bancários colacionados. 8 – A multa de 2% (dois por cento) pactuada no “Termo de Confissão de Dívida” somente deve incidir sobre o valor lá pactuado, não devendo recair sobre o somatório total da dívida. 9 – No que tange à condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, vê-se que foi realizada de forma escorreita, haja vista que a parte Autora sucumbiu em parcela mínima do pedido, devendo a parte Ré responder por inteiro pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, incumbindo-lhe, assim, o pagamento das verbas sucumbenciais. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível do Réu desprovida. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) 401 do Código Civil, 7o e 10o, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que houve cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para purgar a mora; b) 476 do Código Civil, alegando a exceção do contrato não cumprido, pois a ausência de pagamentos por parte do recorrente ocorreu em razão da conduta da recorrida de deixar de emitir os boletos, de realizar os rateios necessários e de atender aos requerimentos do recorrente para que as cártulas fossem confeccionadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O apelo especial também não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 401, 476, ambos do Código Civil, e 7o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente deixou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões, embora previsto no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034